Tribunal: TJSP
Processo: 2009169-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Tutela antecipada – Art. 59, §1o, inciso IX – Indeferimento – Alegação de extinção da garantia contratual, vez que o débito pendente teria ultrapassado o montante caucionado – Necessidade do contraditório – Os elementos acostados ao feito não se prestam a comprovar, por si só, o valor da obrigação pendente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Tutela antecipada – Art. 59, §1o, inciso IX – Indeferimento – Alegação de extinção da garantia contratual, vez que o débito pendente teria ultrapassado o montante caucionado – Necessidade do contraditório – Os elementos acostados ao feito não se prestam a comprovar, por si só, o valor da obrigação pendente, porquanto completamente unilaterais, não havendo, portanto, prova inequívoca de que a garantia esteja realmente extinta – Cabível a prévia realização de contraditório, de modo a tornar clara a atual situação da relação contratual vigente entre os litigantes, para só então se cogitar a concessão de medida liminar – Manutenção da decisão atacada, ressalvada a possibilidade de reapreciação da matéria após a oitiva da parte contrária – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009169-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes VALTER ALEIXO TEIXEIRA e SHEILLA SANTUCCI TEIXEIRA, é
agravado HELPCASH SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009169-79.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2009169-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Valter Aleixo Teixeira e outro
Agravado: Helpcash Serviços e Informações Cadastrais Eireli
Voto no 24.431
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA
Tutela antecipada
Art. 59, §1o,
inciso IX Indeferimento Alegação de extinção
da garantia contratual, vez que o débito pendente
teria ultrapassado o montante caucionado

Necessidade do contraditório
Os elementos
acostados ao feito não se prestam a comprovar,
por si só, o valor da obrigação pendente,
porquanto
completamente
unilaterais,
não
havendo, portanto, prova inequívoca de que a
garantia esteja realmente extinta
Cabível a
prévia realização de contraditório, de modo a
tornar clara a atual situação da relação contratual
vigente entre os litigantes, para só então se
cogitar
a
concessão
de
medida
liminar

Manutenção da decisão atacada, ressalvada a
possibilidade de reapreciação da matéria após a
oitiva da parte contrária Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALTER ALEIXO TEIXEIRA e SHEILLA SANTUCCI TEIXEIRA, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança que movem
contra HELPCASH SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009169-79.2020.8.26.0000
3
objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Cível do Foro Regional da Lapa, Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco,
que indeferiu o pedido de liminar, por entender ausente um dos requisitos do
artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, qual seja, a inexistência de
qualquer garantia prevista no artigo 37 do mesmo diploma legal.
Sustentam os agravantes serem credores da
quantia de R$ 33.191,46, enquanto a garantia contratual perfaz um montante
de R$ 7.200,00. Defendem, assim, que o contrato de aluguel se encontra
desprovido de qualquer garantia, já que esta foi extinta, o que autoriza a
concessão da medida liminar para desocupação do imóvel.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a antecipação da tutela recursal pleiteada,
porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional
da Lapa, Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, que indeferiu o pedido de
liminar, por entender ausente um dos requisitos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da
Lei no 8.245/91, qual seja, a inexistência de qualquer garantia prevista no artigo
37 do mesmo diploma legal.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se extrai da análise dos autos, trata-se
de ação de despejo, proposta pelos agravantes com base no inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009169-79.2020.8.26.0000
4
de contrato de locação comercial.
Sustenta que a ré encontra-se inadimplente,
dando ensejo a débito no valor de R$ 33.191,46 (trinta e três mil cento e
noventa e um reais e quarenta e seis centavos).
Tendo em vista que a dívida seria superior ao
valor de caução contratualmente previsto, o contrato entabulado estaria
desprovido de garantia, razão pela qual formulou pedido de despejo liminar
fundado no disposto pelo artigo 59, §1o, IX da Lei no 8.245/91.
Tal pleito foi rejeitado pelo juízo singular, dando
margem à propositura do presente recurso.
De fato, as situações descritas nos incisos do
artigo 59, §1o da Lei no 8.245/91, com redação alterada pela Lei no 12.112/09,
configuram rol de hipóteses nas quais se torna possível a antecipação dos
efeitos de tutela jurisdicional, conjunturas fáticas em que o legislador optou por
explicitar o cabimento da medida de urgência, presumindo que a manutenção
de tais circunstâncias importaria em injusto e desnecessário prejuízo ao
locador.
Neste aspecto, não se desconhece a corrente
jurisprudencial que admite a aplicação do disposto pelo inciso IX do aludido
artigo quando o montante do débito alcança cifra superior ao valor de caução,
porquanto extinta a garantia contratual.
Contudo, para que se torne viável a aplicação do
instituto, entendo necessária a devida comprovação, ab initio, de todos os
elementos exigidos pelo dispositivo legal, notadamente a existência do débito
e a insuficiência do valor caucionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009169-79.2020.8.26.0000
5
In casu, os elementos acostados ao feito não se
prestam a comprovar, por si só, o valor da obrigação pendente, porquanto
completamente unilaterais, não havendo, portanto, prova inequívoca de que a
garantia esteja realmente extinta. Sobre o conceito de prova inequívoca,
destaca-se a lição de Cássio Scarpinella Bueno:
“O melhor entendimento para a expressão “prova inequívoca” é o de tratar-
se de prova robusta, contundente, que dê, por si só, a maior margem de
segurança possível. (...) O que interessa, pois, é que o adjetivo “inequívoca”
traga à prova produzida, qualquer que ela seja, e por si só, segurança
suficiente para o magistrado decidir sobre os fatos e as conseqüências
jurídicas que lhe são apresentados” (in “Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil”, 4o vol., 2a ed., Saraiva, p. 32)
Por
outro
lado,
o
desalojamento
indevido
acarretaria em graves prejuízos à agravada. Desta feita, imperioso proceder-
se com cautela, razão pela qual se mostra cabível a prévia realização de
contraditório, de modo a tornar clara a atual situação da relação contratual
vigente entre os litigantes, para só então se cogitar a concessão de medida
liminar.
Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência
dessa Corte:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CONTRATO
GARANTIDO POR CAUÇÃO EXAURIMENTO DA GARANTIA QUE
NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO LIMINAR DO DESPEJO
ESVAZIAMENTO DA
GARANTIA
MATÉRIA A SER ANALISADA SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO DECISÃO MANTIDA. -Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2181296-91.2018.8.26.0000, Rel. Edgard Rosa,
25a Câmara de Direito Privado, d.j. 20.09.2018)
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009169-79.2020.8.26.0000
6
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO ALEGAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA GARANTIA TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra
decisão que indeferiu a liminar de despejo postulada pela locadora
(agravante). Alegação de extinção da garantia do contrato de locação em
razão de o débito ter superado o valor caucionado. O fato de a caução
encontrar-se insubsistente não autoriza, por si só, a concessão da
medida liminar de despejo. Necessária a prova inequívoca das
alegações da agravante, além da demonstração do risco de dano
iminente ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), o que
não se verifica "in casu". É prudente aguardar a prévia realização do
contraditório, a fim de que venha a tona a real situação da relação
jurídica mantida entre as partes e tenha o juiz elementos mais seguros
de prova para a concessão, ou não, da medida desalijatória. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido (Agravo de
Instrumento 2122102-63.2018.8.26.0000, Rel. Marcondes D'Angelo, 25a
Câmara de Direito Privado, d.j. 16.08.2018)
LOCAÇÃO Ação de despejo por falta de pagamento Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de concessão de liminar para
desocupação do imóvel
Agravo interposto pela autora
Garantia
contratual
Alegação de descumprimento
Oferta de caução pela
autora
Controvérsia a ser submetida ao crivo do contraditório

Decisão mantida
Recurso desprovido (Agravo de Instrumento
2207234-59.2016.8.26.0000, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a
Câmara de Direito Privado, d.j. 26.10.2016)
A concessão de despejo em caráter liminar, por se cuidar de medida de
exceção, está restrita às hipóteses do art. 59 da Lei 8.245/91, motivo
pelo qual não se constatando qualquer delas, deve ser indeferido o
despejo liminar. A interpretação restritiva que deve receber a lei em caso
de retomada do imóvel e desfazimento da locação não autoriza estender
o entendimento aos casos de 'insuficiência' da garantia, como sustenta a
agravante. (Agravo de Instrumento 2034949-31.2014.8.26.0000, Rel. S.
Oscar Feltrin, 29a Câmara de Direito Privado, d.j. 26.03.2014).
Ressalva-se,
contudo,
a
possibilidade
de
reapreciação da pretensão ora indeferida após a devida oitiva da parte
contrária, ou, ainda, em caso de extrema dificuldade de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009169-79.2020.8.26.0000
7
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator